Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Lei Maria da Penha. Apelação Criminal defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ex-casal. Crime de ameaça. Preliminar de nulidade do acervo probatório. Áudios de Whatsapp enviados pelo réu à vítima. Desnecessidade de realização de perícia nos aparelhos de celular emissor e receptor das mensagens. Inexistência de dúvida quanto ao conteúdo dos áudios e às pessoas envolvidas. Violação às garantias constitucionais à intimidade e à vida privada não demonstrada. Preliminar rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão defensiva de absolvição rejeitada. Relevância da palavra da vítima. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 2a Fase. Agravante do art. 61, II, f, do Código Penal. Incremento da pena-base em um mês de detenção. Ausência de fundamentação idônea na sentença. Pena intermediária redimensionada. Incidência da fração de 1/6. Pena definitiva reduzida. Suspensão condicional da pena. Requisitos presentes. Concessão de ofício. Recurso conhecido e parcialmente provido.